Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717732-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDOS: MARCUS EDUARDO COELHO FILOMENO e IVANUSA FERREIRA BARBOSA FILOMENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que definiu os parâmetros de juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor devido, a discussão quanto à conformidade de tais índices não tem lugar no cumprimento de sentença, porquanto acobertada pela preclusão. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 926 e 927, ambos do CPC, bem como 406 e 884, ambos do Código Civil, ao argumento de que a incidência de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês não seria compatível com o atual contexto econômico. Defende que deveria ter sido aplicada, ao presente caso, a taxa SELIC, sob pena de enriquecimento sem causa dos ora recorridos. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 29891902) . II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, bem como 406 e 884, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “In casu, tendo se operado o trânsito em julgado da decisão que definiu os parâmetros de juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor devido pela ora agravante aos agravados, a discussão quanto à conformidade de tais índices não tem lugar no cumprimento de sentença, porquanto acobertada pela preclusão. Consigne-se, ainda, quanto ao ponto, que embora a ora agravante tenha, contra a r. sentença, interposto recurso de apelação cível, consoante alhures relatado, a matéria não foi objeto de impugnação naquele momento oportuno, revelando, portanto, incabível, repise-se, sua rediscussão neste átimo processual” (ID 26268598). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 29891902) . III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027